Tribunal: TCU
Processo: 006.541/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração (peças 117-123) interposto por Romério Augusto Guimarães, ex-Prefeito (gestão: 2013-2016), em oposição ao Acórdão 8.060/2021-TCU-2a Câmara (peça 104), da relatoria do Ministro Augusto Nardes

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Romério Augusto Guimarães, em face do Acórdão 8060/2021-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas especiais, condenando-o ao pagamento do débito apurado nos autos, bem como da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Convênio 802540/2014-SDH/PR, firmado entre a então Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e o município de São José do Egito - PE, cujo objeto era a "Capacitação dos Conselheiros e Aquisição de Equipamentos para o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São José do Egito-PE"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.